Tribunal: TCU
Processo: 031.768/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra decisão que, por sua vez, julgou irregulares as contas do embargante, com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Rui Fernandes Ribeiro Filho em face do Acórdão 14005/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração anteriormente interposto contra o Acórdão 13931/2019-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 14005/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.